Tribunal: TJMT
Processo: 1085915-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085915-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS BATISTA BORGES - CPF: 496.049.451-49 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS. CLÁUSULAS SUSPENSIVAS DE EFICÁCIA FINANCEIRA. LIMITES DA LRF. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação e cobrança de diferenças salariais decorrentes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários instituído pela Lei Municipal no 902/2020.

O recorrente sustenta que a vedação temporária da LC no 173/2020 terminou em 31.12.2021. Defende que a Lei Municipal no 902/2020 passou a produzir eficácia financeira plena em 01.01.2022.

O recorrente alega violação à legalidade, à autonomia municipal, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica, à vedação ao retrocesso social, à isonomia e à irredutibilidade de vencimentos. Também invoca o art. 8o-A da LC no 173/2020, incluído pela LC no 226/2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se servidor público municipal possui direito subjetivo ao recebimento de diferenças salariais fundadas em PCCS cuja eficácia financeira foi condicionada, pela própria lei municipal, à observância das vedações da LC no 173/2020 e dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC no 173/2020 instituiu restrições temporárias à majoração de despesas com pessoal até 31.12.2021. O fim dessa vedação não gera, por si só, exigibilidade automática das parcelas pleiteadas.

As limitações permanentes da Lei de Responsabilidade Fiscal continuam aplicáveis. A autonomia municipal não autoriza o descumprimento dos limites de despesa com pessoal.

A Lei Municipal no 902/2020 condicionou a eficácia financeira do PCCS à observância das restrições da LC no 173/2020 e dos limites fiscais da LRF. O novo padrão remuneratório não ingressou de forma automática no patrimônio jurídico do servidor.

O Município estava acima do limite prudencial de despesa com pessoal. Essa situação aciona a cláusula suspensiva prevista na legislação local e impede a imposição judicial de aumento remuneratório sem o atendimento das condições fiscais.

Não há direito adquirido a regime jurídico. Também não há violação à irredutibilidade de vencimentos, pois não ocorreu redução remuneratória. Houve apenas ausência de pagamento de aumento condicionado a requisitos legais não implementados.

Eventual pagamento ou acordo celebrado com agentes políticos não gera direito à extensão da vantagem a servidores. A isonomia não ampara a reprodução de situação contrária ao regime jurídico aplicável.

O art. 8o-A da LC no 173/2020 não institui direito subjetivo automático ao pagamento retroativo. A norma possui natureza autorizativa e condiciona eventual pagamento à lei do ente federativo, à disponibilidade orçamentária própria, ao art. 113 do ADCT e ao art. 169, § 1o, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Carlos Batista Borges — ID 358321881 — contra sentença de mérito — ID 358321880 — proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada em face do Município de
Araguainha
/MT.

Na origem, o autor ajuizou a demanda — ID 358321386 — sustentando ser servidor público municipal e afirmando possuir direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação da Lei Municipal no 902/2020, diploma que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores municipais.

Alegou que a referida lei foi regularmente aprovada, sancionada e publicada, tendo estabelecido nova estrutura remuneratória para a categoria. Defendeu que o Município, embora vinculado à legislação local, deixou de implementar os efeitos financeiros do plano, ocasionando diferenças salariais em seu desfavor.

O Município apresentou contestação — ID 358321396 — e sustentou a impossibilidade jurídica e fiscal da implementação financeira do PCCS. Argumentou que a Lei Municipal no 902/2020 foi editada em contexto de vigência das restrições impostas pela LC no 173/2020 e que, além disso, a própria legislação municipal condicionou sua eficácia à observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A contestação foi instruída com documentação contábil, inclusive o Parecer Contábil no 001/2026 — ID 358321900, no qual o ente público sustentou que a despesa com pessoal do Município alcançava 53,08% da Receita Corrente Líquida, percentual superior ao limite prudencial de 51,30%.

A sentença — ID 358321880 — julgou improcedente o pedido, reconhecendo que a implementação financeira do plano encontrava óbice nas vedações da LC no 173/2020
e nas limitações fiscais previstas na LRF, especialmente diante da ausência de demonstração de disponibilidade orçamentária e da existência de cláusulas suspensivas na própria lei municipal.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado — ID 358321881. Em suas razões, defende inicialmente a concessão da gratuidade de justiça, afirmando não possuir condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

No mérito, sustenta que a LC no 173/2020 teve vigência temporária e que suas restrições se encerraram em 31/12/2021, razão pela qual a Lei Municipal no 902/2020 deveria produzir efeitos financeiros a partir de 01/01/2022.

Afirma que a sentença ampliou indevidamente os efeitos da LC no 173/2020, transformando vedação temporária em impedimento permanente à eficácia da legislação municipal.

Aduz que a interpretação adotada viola a autonomia municipal, a legalidade administrativa, o art. 37, X, da Constituição Federal, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e a vedação ao retrocesso social.

Invoca, ainda, o § 3o do art. 8o da LC no 173/2020 e o art. 8o-A da mesma lei complementar, incluído pela LC no 226/2026, como fundamentos para a possibilidade de pagamento retroativo das

diferenças remuneratórias.

Sustenta também violação à isonomia, à moralidade e à impessoalidade, sob o argumento de que o Município teria celebrado acordos para pagamento de verbas retroativas a agentes políticos com fundamento em legislação correlata.

A decisão de ID 358321890 recebeu o recurso no efeito devolutivo e deferiu os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

O Município apresentou contrarrazões — ID 358321891 — impugnando a gratuidade de justiça e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença. Reiterou que as condições suspensivas previstas na legislação municipal jamais foram implementadas, pois o Município operava com comprometimento de 53,08% da Receita Corrente Líquida com despesa de pessoal, acima do limite prudencial de 51,30%, conforme documentação
contábil constante dos autos, especialmente o Parecer Contábil no 001/2026 — ID 358321900.

Por fim, o recorrido defendeu a ausência de direito adquirido a regime jurídico, a impossibilidade de implementação de despesa sem prévio lastro orçamentário e a inaplicabilidade da tese de isonomia com agentes políticos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Da admissibilidade recursal e da gratuidade de justiça

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A decisão de ID 358321890 recebeu o recurso no efeito devolutivo e deferiu os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

Da delimitação da controvérsia

A controvérsia devolvida à Turma Recursal decorre da pretensão formulada na inicial — ID 358321386 — por meio da qual o autor busca a implementação e cobrança de diferenças salariais fundadas na Lei Municipal no 902/2020.

A sentença recorrida — ID 358321880 — julgou improcedente o pedido, reconhecendo a impossibilidade de implementação financeira do PCCS diante das vedações da LC no 173/2020, das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e das cláusulas suspensivas previstas na própria legislação municipal.

No recurso — ID 358321881 — o autor sustenta que a LC no 173/2020 possuía natureza temporária, com vigência até 31/12/2021, razão pela qual a Lei Municipal no 902/2020 deveria produzir efeitos financeiros a partir de 01/01/2022.

A questão central, portanto, consiste em definir se o encerramento das vedações da LC no 173/2020 gerou direito automático ao recebimento das diferenças remuneratórias,
mesmo diante das condições suspensivas previstas na lei municipal e da situação fiscal do ente público.

A resposta é negativa.

A Lei Municipal no 902/2020 não instituiu aumento remuneratório incondicionado. Ao contrário, condicionou sua eficácia financeira à observância dos critérios da LC no 173/2020 e dos limites fiscais aplicáveis ao Município.

Portanto, a análise deve ser feita de forma integrada. Não basta examinar a tabela remuneratória prevista no PCCS. É indispensável considerar também as cláusulas de contenção fiscal que compõem a mesma lei e que condicionaram a produção dos efeitos financeiros pretendidos.

Da LC no 173/2020 e da tese de temporariedade da vedação

O recorrente sustenta, no Recurso Inominado — ID 358321881 —, que a LC no 173/2020 possuía natureza temporária e que suas vedações se encerraram em 31/12/2021.

A premissa é correta, mas a conclusão extraída dela não se sustenta.

A LC no 173/2020 impediu, até 31/12/2021, a concessão de vantagens, aumentos, reajustes, adequações remuneratórias e alterações de estrutura de carreira que implicassem aumento de despesa com pessoal.

Ocorre que o término dessa vedação extraordinária não equivale à autorização automática para implementação de qualquer despesa anteriormente represada.

A partir de 01/01/2022, deixava de incidir a restrição excepcional da LC no 173/2020, mas continuavam plenamente aplicáveis as regras permanentes de responsabilidade fiscal previstas na LC no 101/2000.

Desse modo, não houve prorrogação indevida da LC no 173/2020 pela sentença — ID 358321880. O que se reconheceu foi que, mesmo após o encerramento da vedação temporária, permaneciam incidentes as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e as condições suspensivas da própria Lei Municipal no 902/2020.

A tese recursal confunde o fim de um impedimento temporário com a implementação automática de todas as demais condições legais.

O fim da LC no 173/2020 não saneou, por si só, eventual extrapolação do limite prudencial de despesa com pessoal,
não suprimiu as cláusulas condicionantes previstas na legislação local e não dispensou a comprovação de disponibilidade orçamentária.

Assim, rejeito a tese de que a sentença tenha conferido eficácia permanente à LC no 173/2020. A improcedência do pedido decorre não apenas da vedação federal temporária, mas principalmente da ausência de cumprimento das condições fiscais impostas pela LRF e pela própria lei municipal.

Das cláusulas suspensivas previstas na Lei Municipal no 902/2020

A Lei Municipal no 902/2020 deve ser interpretada em sua integralidade.

Não é juridicamente adequado extrair da lei apenas a parte que prevê nova estrutura remuneratória, desconsiderando os dispositivos que condicionam a produção de efeitos financeiros à observância da responsabilidade fiscal.

O Município, na contestação — ID 358321396 —, sustentou que as próprias Leis Municipais no 902/2020 e no 903/2020 possuíam condições suspensivas expressas, atreladas à observância dos limites fiscais.

A legislação municipal estabeleceu que a aplicação do plano ficaria condicionada aos critérios da LC no 173/2020 e aos limites fiscais pertinentes.

Trata-se de cláusula suspensiva de eficácia financeira, inserida pelo legislador local como condição para a execução da despesa.

Enquanto não implementada a condição, não nasce direito subjetivo ao recebimento do aumento. O servidor possui, no máximo, expectativa de direito, dependente da regularidade fiscal do ente público.

Assim, ainda que a Lei Municipal no 902/2020 tenha sido formalmente válida, sua eficácia financeira permaneceu subordinada ao cumprimento das condições nela previstas.

Essa conclusão não viola a legalidade. Pelo contrário, prestigia a legalidade em sua dimensão integral, pois aplica a lei municipal não apenas na parte que favorece o servidor, mas também na parte que limita e condiciona o aumento de despesa.

O recorrente, no recurso — ID 358321881 —, pretende que se reconheça a eficácia financeira do PCCS a partir de 01/01/2022. Contudo, essa pretensão somente poderia ser acolhida se demonstrado que, nessa data ou no período subsequente pleiteado, o
Município havia superado os óbices fiscais previstos na legislação municipal e na LRF.

Essa demonstração não foi feita.

Da Lei de Responsabilidade Fiscal e da ausência de disponibilidade fiscal

Os documentos constantes dos autos indicam que o Município de
Araguainha
se encontrava acima do limite prudencial de despesa com pessoal.

O Município, na contestação — ID 358321396 —, sustentou a impossibilidade fiscal de implementação do PCCS e juntou documentação contábil, inclusive o Parecer Contábil no 001/2026 — ID 358321900.

Conforme registrado nas contrarrazões — ID 358321891 — e no referido parecer contábil — ID 358321900 —, o comprometimento da Receita Corrente Líquida com despesa de pessoal alcançava 53,08%, percentual superior ao limite prudencial de 51,30%.

Essa circunstância atrai a incidência das vedações previstas no art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar no 101/2000, especialmente quanto à concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação remuneratória e à alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.

A LRF não constitui recomendação administrativa facultativa. Trata-se de norma de observância obrigatória, voltada à preservação do equilíbrio das contas públicas e à contenção de despesas com pessoal.

Nesse contexto, estando o Município acima do limite prudencial, não havia suporte jurídico para impor a implementação financeira do PCCS, ainda que já encerradas as vedações temporárias da LC no 173/2020.

A tese de ausência de prova fiscal concreta também não procede.

O Município juntou documentação contábil e parecer técnico indicando o percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida com despesa de pessoal. Cabia ao recorrente demonstrar que, no período postulado, o ente público havia retornado aos limites legais e que as condições suspensivas da Lei Municipal no 902/2020 estavam preenchidas.

Tal demonstração não ocorreu.

Logo, não se trata de negar eficácia abstrata à lei municipal, mas de reconhecer que seus efeitos financeiros dependiam de condição fiscal não implementada.

Esse entendimento, ademais, encontra respaldo em precedente recente deste Tribunal, em caso análogo envolvendo servidor público municipal, Plano de Cargos, Carreiras e Salários instituído por lei local, cláusula suspensiva de eficácia financeira, incidência da LC no 173/2020 e descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na oportunidade, decidiu-se que a lei municipal que institui PCCS e condiciona sua eficácia financeira ao cumprimento dos limites fiscais da LRF e às vedações da LC no 173/2020 não confere ao servidor direito adquirido ao reajuste, mas mera expectativa de direito enquanto não implementadas as condições suspensivas previstas na própria norma.

Tal julgamento, consignou-se, ainda, que a extrapolação do limite prudencial de despesa com pessoal ativa a cláusula suspensiva prevista na lei do PCCS, afastando a exigibilidade do aumento remuneratório e demonstrando a ausência de disponibilidade orçamentária para a despesa.

Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS). LEI COM CLÁUSULA SUSPENSIVA DE EFICÁCIA FINANCEIRA. VEDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A lei municipal que instituiu o PCCS condicionou expressamente sua eficácia financeira ao cumprimento dos limites da LRF e às vedações da LC no 173/2020. Tais condições suspensivas impedem a exigibilidade do reajuste salarial enquanto não implementadas, tratando-se de norma de eficácia limitada. A comprovação de que o município extrapolava o limite prudencial de despesas com pessoal, conforme apurado pelo Tribunal de Contas, ativa a cláusula suspensiva prevista na própria lei do PCCS, afastando o direito ao aumento remuneratório e demonstrando a ausência de disponibilidade orçamentária para a despesa. Conforme jurisprudência pacífica do STF,
não há direito adquirido a regime jurídico. O servidor detinha mera expectativa de direito, pois as condições suspensivas previstas na lei municipal não foram implementadas, o que afasta a alegação de violação ao princípio da legalidade. A eventual irregularidade na concessão de reajuste a outras categorias (agentes políticos) não gera direito à isonomia em situação de ilegalidade, e a superveniência de lei que faculta o pagamento retroativo (LC no 226/2026) não cria um direito subjetivo automático ao servidor. (...) Tese de julgamento: 1. A lei municipal que institui Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e estabelece, em seu próprio texto, cláusulas suspensivas que condicionam sua eficácia financeira ao cumprimento de limites fiscais (Lei de Responsabilidade Fiscal) e de vedações impostas por legislação federal (como a LC no 173/2020), não confere ao servidor público direito adquirido ao reajuste, mas mera expectativa de direito. 2. A não implementação dos efeitos financeiros de lei instituidora de PCCS, em razão do não implemento de condições suspensivas nela previstas, não configura violação ao princípio da legalidade ou da irredutibilidade de vencimentos, mas sim a correta aplicação da norma, inexistindo direito adquirido a regime
jurídico.”
(N.U 1086916-63.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026).

A similitude entre os casos recomenda a adoção da mesma orientação, pois também
nestes
autos a pretensão está fundada na Lei Municipal no 902/2020, cujos efeitos financeiros estavam condicionados à observância da LC no 173/2020 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, inexistindo demonstração de que as condições suspensivas tenham sido implementadas.

Da inexistência de direito adquirido e da mera expectativa de direito

O recorrente sustenta, em suas razões recursais — ID 358321881 —, que a Lei Municipal no 902/2020 teria integrado seu patrimônio jurídico, gerando direito adquirido ao novo padrão remuneratório.

A tese não prospera.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico.

Além disso, no caso concreto, o novo padrão remuneratório sequer chegou a ser incorporado validamente
à remuneração do recorrente, pois sua eficácia dependia de condições suspensivas de natureza fiscal.

Enquanto a condição suspensiva não se implementa, o direito não se torna exigível. O que existe é expectativa de direito, dependente do atendimento dos requisitos legais e orçamentários.

A posterior revogação da Lei Municipal no 902/2020 pelas Leis Municipais no 1.023/2024 e no 1.024/2024, mencionada pelo Município na contestação — ID 358321396 —, não suprimiu direito adquirido, porque, antes da revogação, as condições fiscais necessárias à produção dos efeitos financeiros não haviam sido demonstradas.

Portanto, não há direito adquirido ao pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

O que havia era expectativa condicionada à ocorrência de evento fiscal futuro: retorno do Município aos limites legais e existência de disponibilidade orçamentária apta a suportar a nova despesa.

Como essa condição não se implementou, inexiste crédito exigível em favor do recorrente.

Da alegada violação à legalidade administrativa e ao art. 37, X, da Constituição Federal

O recorrente invoca o art. 37, X, da Constituição Federal, argumentando que a remuneração dos servidores somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, e que a Lei Municipal no 902/2020 deveria ser observada pelo Município.

A premissa é correta: a alteração remuneratória depende de lei específica.

Contudo, a existência de lei específica não dispensa a observância das condições constitucionais, financeiras e orçamentárias para a execução da despesa.

A própria lei específica invocada pelo recorrente condicionou sua eficácia financeira.

Portanto, aplicar as cláusulas suspensivas previstas na Lei Municipal no 902/2020 não viola o art. 37, X, da Constituição Federal; ao contrário, corresponde à fiel observância do diploma legal editado pelo Município.

A legalidade administrativa não autoriza a Administração a pagar vantagem sem suporte fiscal. Também não autoriza o Poder Judiciário a impor despesa pública em desacordo com a LRF.

Assim, inexiste violação à legalidade.

O que há é aplicação conjunta da lei municipal, da LC no 173/2020, da LRF e do art. 169 da Constituição Federal.

A sentença recorrida — ID 358321880 —, ao julgar improcedente a pretensão, não afastou a lei municipal por simples discricionariedade administrativa. Reconheceu, isto sim, que a norma local continha condições para sua eficácia financeira e que tais condições não foram demonstradas.

Da autonomia municipal e da interpretação conforme a Constituição

O recorrente sustenta, no Recurso Inominado — ID 358321881 —, que a sentença teria violado a autonomia municipal ao impedir a eficácia de lei local regularmente editada.

A alegação não procede.

A autonomia municipal autoriza o Município a organizar seus serviços, estruturar carreiras e fixar a remuneração de seus servidores, mas essa competência deve ser exercida dentro dos limites constitucionais e fiscais aplicáveis a todos os entes federativos.

A Lei de Responsabilidade Fiscal constitui norma nacional de finanças públicas, de observância obrigatória pelos Municípios.

O art. 169 da Constituição Federal também condiciona a despesa com pessoal à existência de dotação orçamentária suficiente e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Além disso, a solução adotada não nega a autonomia municipal. Ao contrário, respeita a própria opção normativa do Município, que inseriu na Lei Municipal no 902/2020 cláusulas condicionantes de eficácia financeira.

Também não se acolhe a tese de interpretação conforme para transformar a restrição temporária da LC no 173/2020 em autorização automática de pagamento posterior.

A interpretação constitucionalmente adequada é aquela que reconhece a temporariedade da LC no 173/2020, mas preserva a incidência da LRF e das condições fiscais previstas na legislação municipal.

Portanto, a sentença não esvaziou a autonomia municipal, mas apenas impediu que lei local fosse aplicada de forma parcial, sem respeito às suas próprias condicionantes fiscais.

Em outras palavras, o Poder Judiciário não está substituindo a vontade do legislador municipal. Está aplicando a lei municipal em sua integralidade.

Do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da vedação ao retrocesso social

O recorrente alega, nas razões recursais — ID 358321881 —, que a Lei Municipal no 902/2020 constituiria ato jurídico perfeito e que a negativa de seus efeitos financeiros violaria a segurança jurídica e a vedação ao retrocesso social.

Não há procedência nessa argumentação.

A validade formal da lei não se confunde com a exigibilidade financeira imediata das vantagens nela previstas.

Uma lei pode ser válida e, ao mesmo tempo, conter eficácia condicionada.

No caso, a Lei Municipal no 902/2020 não foi desconsiderada. Ela foi aplicada em sua integralidade, inclusive nos dispositivos que condicionaram a execução financeira do PCCS à observância das normas fiscais.

A segurança jurídica não protege expectativa de aumento remuneratório não incorporado. Também não autoriza o pagamento de despesa pública sem atendimento das condições legais e orçamentárias.

A vedação ao retrocesso social não tem o alcance pretendido pelo recorrente.

O caso não trata de supressão de verba já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, mas de não implementação de aumento condicionado a requisitos fiscais.

Não houve redução de remuneração nem retirada de vantagem já percebida.

Logo, inexistem violação ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica ou à vedação ao retrocesso social.

Da irredutibilidade de vencimentos

A garantia de irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor.

No caso, o recorrente não teve sua remuneração reduzida.

O que pretende é o reconhecimento de direito a aumento remuneratório previsto em lei de eficácia financeira condicionada.

A não implementação de vantagem futura, dependente de condições fiscais não preenchidas, não configura redução remuneratória.

Assim, afasto a alegação de violação à irredutibilidade de vencimentos.

Do § 3o do art. 8o da LC no 173/2020

O recorrente também invoca o § 3o do art. 8o da LC no 173/2020 para sustentar que seria possível a edição de leis com efeitos financeiros diferidos para período posterior ao fim das vedações.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de diferimento de efeitos financeiros, tal previsão não cria direito subjetivo automático ao pagamento.

O diferimento apenas afasta a incidência temporal da vedação excepcional da LC no 173/2020.

Ele não elimina a necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, da disponibilidade orçamentária e das condições previstas na própria lei municipal.

Assim, mesmo sob a ótica do § 3o do art. 8o da LC no 173/2020, a pretensão do recorrente encontra obstáculo na extrapolação do limite prudencial de despesa com pessoal, demonstrada pelo Parecer Contábil no 001/2026 — ID 358321900 — e reiterada nas contrarrazões — ID 358321891.

Portanto, não basta afirmar que os efeitos poderiam ser diferidos para depois de 31/12/2021. Era necessário comprovar que, no momento posterior pretendido, o Município possuía capacidade fiscal para suportar a despesa. Essa prova não foi produzida pelo recorrente.

Do art. 8o-A da LC no 173/2020, incluído pela LC no 226/2026

O recorrente invoca, no Recurso Inominado — ID 358321881 —, o art. 8o-A da LC no 173/2020, incluído pela LC no 226/2026, como fundamento para o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

A tese também não procede.

A norma invocada possui natureza autorizativa, não impositiva.

Ao prever que lei do respectivo ente federativo poderá autorizar pagamentos retroativos, não cria direito subjetivo automático em favor dos servidores.

Além disso, eventual pagamento fica condicionado à disponibilidade orçamentária própria e à observância do art. 113 do ADCT e do art. 169, § 1o, da Constituição Federal.

No caso, não há demonstração de disponibilidade orçamentária.

Ao contrário, os elementos dos autos indicam que o Município estava acima do limite prudencial de despesa com pessoal, conforme documentação apresentada na contestação — ID 358321396 — e no Parecer Contábil no 001/2026 — ID 358321900.

Portanto, o art. 8o-A da LC no 173/2020 não convalida a pretensão deduzida pelo recorrente nem afasta a incidência das cláusulas suspensivas da Lei Municipal no 902/2020.

A norma superveniente não transforma mera expectativa de direito em direito adquirido, tampouco autoriza pagamento retroativo em desconformidade com a LRF.

Da revogação superveniente da Lei Municipal no 902/2020

O recorrente sustenta que a revogação da Lei Municipal no 902/2020 não poderia prejudicar direitos já constituídos durante sua vigência.

A premissa seria correta se houvesse direito adquirido.

Contudo, como visto, o novo padrão remuneratório não ingressou validamente no patrimônio jurídico do servidor, pois dependia de condições suspensivas não implementadas.

A revogação superveniente das normas municipais, mencionada pelo Município na contestação — ID 358321396 —, não extinguiu direito adquirido, mas apenas sucedeu norma que, no aspecto financeiro, não havia produzido efeitos exigíveis.

Assim, não há valores retroativos a serem preservados com fundamento na vigência pretérita da Lei Municipal no 902/2020.

Antes da revogação, a condição suspensiva fiscal não havia sido implementada. Depois da revogação, não subsistia base normativa para a implementação pretendida.

Em nenhuma dessas etapas se formou direito subjetivo ao pagamento das diferenças.

Da alegada isonomia com agentes políticos

O recorrente afirma, nas razões recursais — ID 358321881 —, que o Município teria firmado acordos para pagamento de valores retroativos a agentes políticos com fundamento em legislação correlata, razão pela qual haveria violação à isonomia, à moralidade e à impessoalidade.

A alegação não autoriza a procedência do pedido.

Eventual pagamento indevido ou acordo celebrado em favor de agentes políticos não cria direito à extensão da mesma vantagem a servidores.

Em matéria de direito público, não há isonomia na ilegalidade.

Se houve irregularidade em pagamentos realizados a outras categorias, a questão deve ser apurada pelos órgãos competentes, inclusive Tribunal de Contas e Ministério Público, sem que isso autorize o Poder Judiciário a ampliar despesa pública incompatível com a LRF.

A isonomia pressupõe situações juridicamente válidas e comparáveis. Não pode ser utilizada como fundamento para repetir ou universalizar eventual ilegalidade administrativa.

Além disso, a pretensão do recorrente possui impacto direto em despesa com pessoal. O controle judicial dessa matéria deve observar a responsabilidade fiscal, sob pena de substituir o regime jurídico-orçamentário por critério de equiparação incompatível com a Constituição.

Dessa forma, rejeito a tese de violação à isonomia, à moralidade e à impessoalidade.

Da ausência de nulidade da sentença e do enfrentamento das teses recursais

A sentença recorrida — ID 358321880 — enfrentou o núcleo essencial da controvérsia ao reconhecer a impossibilidade de implementação financeira do PCCS diante das restrições da LC no 173/2020, da LRF e das cláusulas condicionantes da legislação municipal.

Ainda que o recorrente discorde da conclusão adotada, não há nulidade por ausência de fundamentação.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos quando já adotou fundamento suficiente para solucionar a controvérsia.

De todo modo, neste voto, ficam expressamente enfrentadas as teses de temporariedade da LC no 173/2020, interpretação conforme, autonomia municipal, legalidade administrativa, direito adquirido, ato jurídico perfeito, segurança jurídica, vedação ao retrocesso social, irredutibilidade de vencimentos, incidência do § 3o do art. 8o da LC no 173/2020, aplicação do art. 8o-A da LC no 173/2020, revogação superveniente da Lei Municipal no 902/2020, ausência de prova fiscal e isonomia com agentes políticos.

O que se decide é que a pretensão do recorrente, formulada na inicial — ID 358321386 — e reiterada no recurso — ID 358321881 —, não encontra suporte nos elementos probatórios e normativos dos autos.

Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, considero expressamente analisados os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, especialmente os
arts
. 1o, 2o, 5o, caput, XXXV e XXXVI, 18, 30, I, 37, caput, X e XV, 39, § 3o, 60, § 4o, I, 93, IX, e 169, § 1o, da Constituição Federal; o art. 113 do ADCT; os
arts
. 8o, § 3o, e 8o-A da LC no 173/2020; os
arts
. 20, 21, 22 e 23 da LC no 101/2000; os
arts
. 98 e 99 do CPC; o art. 55 da Lei no 9.099/95; e os dispositivos pertinentes da Lei Municipal no 902/2020.

A conclusão adotada não decorre de negativa abstrata de validade à lei municipal, mas da ausência de implementação das condições fiscais necessárias à produção de seus efeitos financeiros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026